Tribunal: TJDFT
Processo: 0708480-44.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0708480-44.2020.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ITALO IGOR SILVA DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto por Ítalo Igor Silva de Oliveira contra a sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso, III, do Código Penal (homicídio qualificado pelo perigo comum) e do artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei no. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo com numeração de identificação suprimida), nos autos da ação penal no 0708480-44.2020.8.07.0004 (autos físicos no 2020.04.1.001474-9), em curso perante o Juízo do Tribunal do Júri e Vara de Delitos de Trânsito da Circunscrição Judiciária do Gama/DF (ID 50844639). Examinando os autos, observa-se que os advogados da assistente de acusação, Dr. Guilherme Aguiar Alves, OAB/DF 43.201-A, e Dra. Rute Raquel Vieira Braga da Silva, OAB/DF 25.472, não foram intimados para apresentar contrarrazões ao recurso da Defesa Assim, determino à Secretaria da Segunda Turma Criminal que intimem os advogados da assistente de acusação, Dr. Guilherme Aguiar Alves, OAB/DF 43.201-A, e Dra. Rute Raquel Vieira Braga da Silva, OAB/DF 25.472, a fim de que ofertem contrarrazões ao recurso defensivo. Apresentadas as contrarrazões, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 4 de janeiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator